Tribunal: TJBA
Processo: 8039832-15.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8039832-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA SOUZA, TIAGO LEAL AYRES

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR

Advogado(s)
:
JULIANA CAFEZEIRO MOTTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL E PARA BENEFICIAMENTO DE LEITE. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ENTRE ENTES FEDERATIVOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES DO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada pelo Município de Seabra contra o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, objetivando a inexigibilidade de certidões negativas para a celebração de dois convênios: o de nº 0001/2019, relativo à implantação de unidade industrial de laticínios e aquisição de equipamentos; e o de nº 538/2022, referente à reforma e ampliação do Mercado Municipal de Seabra. A parte autora sustentou que tais convênios se enquadram na exceção do §3º, do art. 25, da Lei de Responsabilidade Fiscal, por supostamente configurarem ações de assistência social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reforma e ampliação do mercado municipal se enquadra como ação de assistência social, afastando a exigência de regularidade fiscal para celebração de convênio; (ii) verificar se a implantação de unidade de beneficiamento de leite destinada a famílias em situação de vulnerabilidade configura ação de assistência social nos termos do §3º do art. 25 da LRF, autorizando a dispensa de certidões negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reforma e ampliação do mercado municipal não se caracteriza como ação de assistência social, uma vez que não possui destinação direta à garantia de direitos sociais básicos previstos nos arts. 6º e 203 da Constituição, sendo inaplicável a exceção do §3º do art. 25 da LRF. O entendimento segue a jurisprudência do STJ e precedentes do próprio TJ-BA.

O §3º do art. 25 da LRF, por representar exceção à regra geral de exigência de regularidade fiscal para transferência voluntária de recursos, deve ser interpretado restritivamente, não alcançando intervenções de natureza meramente urbanística ou de infraestrutura que não estejam diretamente ligadas à assistência social.

O convênio nº 0001/2019, por sua vez, tem por finalidade o beneficiamento do leite produzido por cerca de 100 famílias da zona rural, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de atividade local, promover a integração produtiva e garantir segurança alimentar, inserindo-se no conceito de assistência social conforme o art. 1º da Lei nº 8.742/93.

A atividade prevista no convênio nº 0001/2019 integra políticas públicas voltadas ao combate à pobreza, à inclusão produtiva e ao atendimento de necessidades básicas, o que justifica a aplicação da exceção do §3º do art. 25 da LRF e afasta, especificamente nesse caso, a exigência de certidões negativas de débitos fiscais e previdenciários.

Todos os demais requisitos legais permanecem exigíveis para a celebração e execução do convênio nº 0001/2019, inclusive as obrigações sanitárias e técnicas decorrentes da atividade de processamento de alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

A reforma e ampliação de mercado municipal não se enquadra como ação de assistência social para fins da exceção prevista no §3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A implantação de unidade de beneficiamento de leite voltada à inclusão produtiva de famílias em situação de vulnerabilidade configura ação de assistência social nos termos do art. 1º da Lei nº 8.742/93, autorizando a dispensa das certidões previstas no §1º do art. 25 da LRF.

A exceção prevista no §3º do art. 25 da LRF deve ser interpretada de forma restritiva, não abrangendo genericamente todas as iniciativas públicas com efeitos benéficos à população.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 193, 194, 203 e 205; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, §§1º e 3º; Lei nº 8.742/93, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1921725/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2021, DJe 31.08.2021.

TJ-BA, Proc. nº 8037996-75.2023.8.05.0000, Rel. Desª Pilar Celia Tobio de Claro, j. 18.12.2024.

TJ-BA, Proc. nº 8045674-78.2022.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039832-15.2025.8.05.0000, em que figuram como autor
MUNICIPIO DE SEABRA
e como réu
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da ação, nos termos do voto do relator.

Salvador, data regsitrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA